Tribunal: TJBA
Processo: 0545263-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545263-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA FERREIRA UMBELINO

Advogado(s)
:
JOSE VALBER LIMA MENESES FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

V

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS INICIAIS. PAGAMENTO. INÉRCIA. PROCESSO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I – O artigo 290 do Código de Processo Civil dispõe que será cancelada a distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso ou demonstrar a documentação apta a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade.

II - O cumprimento individual de sentença coletiva exige o recolhimento das custas iniciais. Precedentes.

III – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito, com a observância às regras processuais pertinentes, imperiosa é a manutenção da sentença.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0545263-92.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
TEREZINHA FERREIREA UMBELINO e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA